Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Regime prisional. Reincidência. Maus antecedentes.

Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.